Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REDE DE SAÚDE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. NÃO ACOMPANHAMENTO PÓS-IMPLANTE. DORES DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. OMISSÃO ESTATAL (FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.2. A obscuridade caracteriza-se quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
3. Não se vislumbra o vício de omissão e de contradição apontados pela parte embargante. No caso dos autos, o acórdão enfrentou com clareza as questões devolvidas no recurso de apelação, sobretudo na análise das matérias relativas à responsabilidade civil do Estado, ao nexo de causalidade entre o dano e a inserção de dispositivo intrauterino na paciente e ao dever de informação dos riscos do procedimento médico.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.